Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. EFEITOS DA SENTENÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação do risco de dano e da (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o). Além disso, a análise sobre a capacidade financeira para adimplir a obrigação alimentar confunde-se com o mérito da ação.

2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.

5. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial; também não podem ter por critério a reposição ou manutenção de padrão de vida elevado que vigorava na vigência do casamento. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.

6. Eventual descontrole financeiro do alimentante não pode justificar a redução do valor da pensão alimentícia, já fixado de forma proporcional.

7. Não se pode utilizar na ação de alimentos argumentos que são frequentemente suscitados em ações de divórcio para a partilha de dívidas entre o ex-casal. Crianças e adolescentes não são responsáveis pelos débitos assumidos voluntariamente por seus pais, que agiram no pleno uso de suas autonomia e capacidade de determinação.

8. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.

9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.